Tribunal: TJMT
Processo: 0024619-26.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0024619-26.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCONDES PAIVA SERRA - CPF: 230.165.741-87 (APELANTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), EURIBETH ROSA PARANAGUA SERRA - CPF: 522.411.221-49 (VÍTIMA), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ASSISTENTE), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ASSISTENTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - LESÃO CORPORAL CONSTANTE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO – INSTRUMENTO CONTUNDENTE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTOLESÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – PREVALÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018).

Não há prova alguma, no contexto da persecução penal, de “
autolesão física causada pela própria vítima
” que pudesse elidir ou relativizar a responsabilidade do apelante (TJPR, Ap no 0012356-96.2016.8.16.0017).

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
” (TJMT, N.U 0019126-68.2016.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0024619-26.2016.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MARCONDES PAIVA SERRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCONDES PAIVA SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 447655), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto – art. 129, § 9o do CP, c/c a Lei no 11.340/2006 – (ID 98473966 – fls. 188/201)
.

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
a própria vítima poderia ter se auto lesionado
”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 100634467).

A 26a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo provimento do apelo (ID 102840471).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Lesão corporal, no âmbito de violência doméstica [art. 129, § 9o, do Código Penal] - sentença condenatória – irresignação defensiva - Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas - inviabilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - provas robustas confirmando a ocorrência da empreitada criminosa, em especial o Laudo Pericial confeccionado onde constatou-se equimose esverdeada no braço direito da ofendida - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 107665952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

" [...] no dia 27.04.2014, por volta das 15:30 horas, na residência particular situada na rua Bosque da Saúde, n° 355, edifício Salvador Dali apartamento 1.101, bairro Bosque da Saúde, nesta cidade e comarca de Cuiaba.MT, o denunciado MARCONDES PAIVA SERRA ofendeu a integridade corporal da vítima Euribeth Rosa Paranaguá Serra, sua esposa, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fls. 24/29/IP. [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, MARCONDES PAIVA SERRA como incurso no artigo 129, §9o [...] do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei no 11.340/2006 [...].
”
(Lindinalva Correia Rodrigues, promotora de Justiça – ID 98473966 – fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“Após acurada análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pela procedência da ação penal com a condenação em relação ao crime de lesão corporal.

Inicialmente, quanto a materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima, o mesmo está suficientemente comprovado através do Laudo pericial da vítima no 1.9067.2.2014.58647-01 às fls. 31/36, o qual aponta a presença de equimose de coloração esverdeada, formato circular, em número de 02, simétricas entre si, no terço médio do braço direito.

Constatou-se que a lesão tem caráter contuso e correspondente a cronologia dos fatos históricos, considerado o aspecto equimótico de Legrand. Concluiu-se que houve “lesão corporal por ação contundente”. [...]

Ocorre que as declarações da vítima perante este juízo se mostram coesas, uniformes e compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa de agressões corporais e violência perpetradas pelo acusado, seu ex-cônjuge, demonstrando a autoria delitiva do crime de lesão corporal. Outrossim, o laudo pericial é bastante claro quando aponta a ocorrência das referidas lesões na região do pescoço, deixando evidente a materialidade do crime, motivo que fundamenta a decretação do édito condenatório pelo crime previsto no art. 129, §9o, do CP.

Sendo assim, verifica-se descabia a tese absolutória levantada tanto pela defesa em seus memoriais, quanto pela representante do Ministério Púbico, sob o argumento de que “as provas produzidas nos autos, principalmente testemunhais, não autorizam o édito condenatório ante a existência de dúvida a favor do réu (o tão aclamado princípio do in dubio pro reo)”. (sic, fl. 144).

Isso porque, as testemunhas – todas da defesa – não trouxeram nenhum relato acerca dos fatos, pelo o contrário; nenhuma testemunha presenciou os fatos narrados na inicial acusatório, tampouco trouxeram informações acerca do ocorrido. [...]

Sobre aquele fatídico dia, somente a vítima e o acusado falaram. E suas versões são opostas. Todavia, a vítima descreveu a mesma versão narrada em sede policial, sendo ainda corroborando a prova pericial constante nos autos.

O que parte das testemunhas atestou diz sobre a personalidade da vítima, fato este que não pode ser tido como causador ou justificador das agressões imputadas ao acusado. Isso porque, eventual conduta desabonadora da vítima não pode ser capaz para minimizar ou mitigar as agressões físicas imputadas ao acusado.

E, quanto ao comportamento da vítima no dia dos fatos, o que se tem nos autos – inclusive atestado pelo acusado – é que ela, naquele dia estava na casa em que ambos conviviam, quando ela o questionou sobre a sua declaração do Imposto de Renda, e, a partir dessa conversa, começaram a se desentender até que o acusado lhe agredisse.

De outro lado, apesar do denunciado negar ter agredido a vítima perante este juízo, sublinhe-se que a palavra da vítima, nos crimes de violência familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores. A propósito, este é o entendimento jurisprudencial: [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu MARCONDES PAIVA SERRA [...] nas sanções do art. 129, §9o (lesão corporal) do Código Penal. [...].”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito –
ID 98473966 – fls. 188/201
)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está consubstanciada no Laudo Pericial no 1.9067.2.2014.58647-01 (ID 98473966 – fls. 31/36), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Euribeth Rosa Paranaguá Serra, vítima (ID 98473966 – fls. 14/15) e o apelante (ID 98473966 – fls. 27/29).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Euribeth Rosa Paranaguá Serra, vítima (ID’s 98473994/ 98474001/ 98474005), Gilberto Rodrigues Pinto, sócio do apelante (ID 98473976), Marcus Vinicius Corrêa da Costa, testemunha (ID 98473978), Emília Peres Giroldo, testemunha (ID’s 98473983/ 98473988), Cyriaco Fortunato, testemunha (ID 98473972), Natália Moreira Nunes, informante (ID 98474027), Aime Cristiane Madureira Arruda, cunhada do apelante (ID 98474018) e o interrogatório do apelante (ID’s 98474037/ 94874048).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Euribeth Rosa Paranaguá Serra [vítima] e o apelante foram casados por 11 (onze) anos (ID 98473966 – fls. 1/4);

- Euribeth Rosa Paranaguá Serra [vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que perguntou para o apelante sobre o seu recibo de imposto de renda, quando ele respondeu para ela “se virar”; questionou novamente sobre o recibo, razão pela qual o apelante foi em sua direção, a empurrou e apertou seu braço, causando-lhe lesão em seu braço direito (ID’s 98473966 – fls. 14/15/ ID 98473994/ ID 98474001/ ID 98474005)

- a testemunha Marcus Vinicius Corrêa da Costa, em Juízo, afirmou que é colega de trabalho do apelante no IFMT e encontravam-se entre duas a três vezes por semana; nunca presenciou “momento de stress” entre apelante e vítima (ID 98473978);

- Emília Peres Giroldo [testemunha], perante a autoridade judicial, relatou que foi síndica do prédio onde o apelante e a vítima residiram juntos; foi síndica por 10 (dez) anos, e neste período não existem reclamações registradas a respeito da convivência do casal (ID’s 98473983/ 98473988);

- o apelante, tanto na fase policial quanto em Juízo, negou a prática delitiva; esclareceu que a vítima questionou se ele havia feito a declaração do imposto de renda dela; como “
não se falavam mais
”, apesar de residirem na mesma casa, respondeu que a vítima deveria procurar um contador para tratar da declaração do imposto de renda

(ID’s 98473966 – fls. 27/29/ 98474037/ 94874048).

Dito isso, vejamos.

As informações constantes do Laudo Pericial no 1.9067.2.2014.58647-01 - “
equimose de coloração esverdeada, formato circular, em número de 02, simétricas entre si, no terço médio do braço direito
” provocada por “
instrumento contundente
” - (ID 98473966 – fls. 31/36), coincidem com as declarações da vítima Euribeth Rosa Paranaguá Serra, em ambas as fases da persecução penal.

Atente-se que, no ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP no 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 11.4.2018; AP no 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

Por sua vez, não há prova alguma, no contexto da persecução penal, de “
autolesão física causada pela própria vítima
” que pudesse elidir ou relativizar a responsabilidade do apelante (TJPR, Ap no 0012356-96.2016.8.16.0017 – Relator: Des. Antônio Loyola Vieira – 10.10.2019).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

Sendo assim, a condenação deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022